Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. BENFEITORIAS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os requisitos previstos na lei civil para a aquisição da propriedade por usucapião não podem ser objeto de interpretação restritiva, devendo ser analisado o contexto do ordenamento jurídico em que se inserem, como um todo.
2. No ordenamento jurídico brasileiro, o direito de propriedade não deve ser dissociado da sua função social nem do dever de adequação à política de desenvolvimento urbano.
3. O termo inicial da contagem do prazo de usucapião extraordinária, de lote situado em condomínio irregular, é a data de regularização do imóvel, com a aquisição da matrícula no Registro de Imóveis.
4. Verificado que o período de posse regular, ininterrupta e não resistida, foi inferior a dez anos, não restou configurada a usucapião.
5. Presume-se a boa-fé dos autores/possuidores, devendo ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, quando nítida a vantagem obtida pelo autor/proprietário com as construções empreendidas.
6. Afasta-se a condenação da ré, ao pagamento do valor da terra nua do imóvel litigioso, cuja propriedade lhe foi assegurada em razão da improcedência do pedido de usucapião formulado na inicial.
7. Recurso da ré parcialmente provido e dos autores desprovidos.